Tribunal: TJSP
Processo: 1003487-59.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS NA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA (IP 1/2023). Inadmissível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Observância do entendimento consolidado

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS NA CARREIRA DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA (IP 1/2023). Inadmissível a ingerência do Poder Judiciário nos critérios utilizados pela banca examinadora na formulação e correção de questões de provas de concurso público, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Observância do entendimento consolidado pelo Tema no 485/STF. Ilegalidade constatada icto oculi, em razão da verificação de erro grosseiro na questão no 73 da prova preambular. Alternativa apontada como correta pela banca examinadora que utiliza termo diverso daquele previsto no edital do certame e que induz o candidato a erro. Existência de diferença semântica entre os termos "Criminologia Feminista" (previsto no edital) e "Criminologia Feminina", termo que não constou do edital, mas foi utilizado na alternativa considerada correta pelo gabarito oficial do concurso. Sentença parcialmente reformada para anular a questão no 73 do certame. Recurso parcialmente provido, com observação.